Tribunal: TJMT
Processo: 1006312-85.2022.8.11.0045
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006312-85.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RG MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 20.542.576/0001-98 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 029.712.691-16 (ADVOGADO), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0018-02 (RECORRIDO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA- REJEIÇÃO-

PRODUTO VENDIDO COM VÍCIO QUE O TORNOU IMPRÓPRIO PARA USO – TUBO GALVANIZADO COM MICROFUROS – PRODUTO INADEQUADO PARA QUALQUER FIM – APLICAÇÃO DO ARTIGO 18, § 1º, INCISO I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DO MONTANTE GASTO PARA REFAZER O SERVIÇO - NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DO PATRIMÔNIO DO CONSUMIDOR AO MOMENTO ANTERIOR À CONTRATAÇÃO – DANO MORAL –AFASTAMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça entende que "
não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente
" ( AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 850.552/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 19/05/2017).

Pela prova colacionada aos autos, evidente a existência de vícios nos produtos vendidos a parte autora, visto que, os tubos galvanizados foram adquiridos novos e, quando da instalação apresentaram microfuros, tornando-os impróprios para uso.

Ante o vício apresentado é devida a restituição dos valores gastos com a aquisição do produto, bem como os valores dos danos materiais, concernentes ao refazimento da obra, ante a inadequação do material anteriormente utilizado.

Para que haja indenização por danos morais à pessoa jurídica, é necessária violação de sua honra objetiva, ou seja, de sua imagem e boa fama, sem o que não é caracterizada a suposta lesão. Não havendo nos autos qualquer prova de ofensa a personalidade, para ser configurado danos morais passível de indenização, deve ser afastada a condenação.

R E L A T Ó R I O

AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA recorre da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de reparação civil material e moral proposta por RG MONTAGEM E MANUTENAÇÃO INDUSTRIAL LTDA.

A Recorrente argui, preliminarmente, que houve cerceamento do seu direito de defesa com o julgamento antecipado da lide que não lhe permitiu a produção de provas acerca dos fatos narrados.

No mérito afirma que não há que se responsabilizar a empresa por eventual defeito no produto uma vez que lhe foi vendido o produto solicitado, ou seja, tubo galvanizado, o qual não é o correto para utilização em tubulação de água, configurando inexistência de culpa da empresa.

Alude que não há que se falar em dano material na hipótese ante a culpa exclusiva da Recorrida, sendo certo ainda que os valores pagos por esta na aquisição dos tubos lhe foram estornados, motivo pelo qual não pode a Recorrente arcar com os custos da aquisição dos novos produtos.

Assevera que a doutrina e a jurisprudência têm entendimento de ser possível a pessoa jurídica sofrer abalo moral, mas desde que fique devidamente comprovado, o que não ocorreu na espécie.

Requer ao final o provimento do recurso, julgando-se improcedentes os pedidos veiculados na ação.

A Recorrida em contrarrazões rebate os argumentos expostos nas razões recursais, aduzindo que as provas juntados aos autos, especialmente os áudios, demonstram que a Recorrente sabia para qual finalidade seriam utilizados os tubos, recaindo sobre esta a responsabilidade pelos danos causados, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ab initio
, em relação a preliminar de cerceamento de defesa, verifico que essa não merece acolhida.

Isso porque, pelos documentos juntados aos autos, desnecessária se faz a realização de audiência de instrução e julgamento, visto que devidamente instruído com as provas necessárias para o deslinde do feito.

O Superior Tribunal de Justiça entende que "
não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente
" ( AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 850.552/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 19/05/2017).

Assim, sem maiores delongas, rejeita-se a preliminar ventilada.

Pois bem. Conforme ressai dos autos, a empresa RG Montagem e Manutenção Industrial Ltda- ME ajuizou ação de reparação de danos aduzindo em síntese que:

“A Requerente efetuou negócio jurídico para com a Requerida concernente a aquisição de tubos metálicos (vide nota fiscal anexa) para a elaboração de seu serviço em uma granja na comarca ao passo que o adimplemento e recebimento do produto se deu em 07 (sete) de fevereiro de 2022 no valor de R$ 2.373,08 (dois mil trezentos e setenta e três reais e oito centavos).

Ocorre que, não seguindo de acordo com o que se esperava da compra do produto, após a sua instalação notou-se a presença de micro furos por toda a extensão das tubulações, fato qual levou o responsável pelo serviço representante da Requerente a entrar em contato com representante da Requerida no dia 10 (dez) de fevereiro de 2022 às 08:16 da manhã, o qual confirmou que o vício não era esperado e prometeu buscar um retorno da empresa, que se deu às 09:47 com a resposta de que a empresa não se responsabilizaria pelo dano causado, não recolheria o material de volta e não efetuaria o estorno, alegando ser de responsabilidade da Requerente a análise do produto à hora da compra, fato qual obrigou a Requerente a valer-se da busca e contratação de outros serviços e materiais emergenciais de última hora para ver cumprido o serviço objetivado.

Após diversas tentativas e comprovações gravadas, apenas no dia 14 (quatorze) de fevereiro de 2022 a Requerente recebeu a informação de que o atendente havia sido desligado da empresa, reconheceu o dano e vício causado em decorrência do erro redibitório contido nos produtos vendidos e autorizou o recolhimento e estorno, mas ao serem questionados acerca dos prejuízos colaterais desta mora, não houve resposta.

(...)

Mediante a mora, aos danos materiais e morais acarretados, a negação da empresa em reconhecer e arcar com o vício em tempo hábil e todos os danos acessórios (alimentação e estadia extra, locação de equipamentos extra, nova compra emergencial de tubos, combustível e demais fatores acostados às provas documentais anexas) em desrespeito à Requerente, não se viu alternativa senão o acionamento da máquina jurídica para ver-se suprido o direito e feita a justiça, inclusive como sanção pedagógica a fim de coibir e reprimir a prática lesiva para que não se repita.”

A sentença foi proferida com a seguinte fundamentação:

“Sustenta a parte requerente em síntese, que adquiriu em 07.02.2022 tubos metálicos junto a reclamada. Ocorre que após a sua instalação notou-se a presença de micro furos por toda a extensão das tubulações. Desta feita, o representante da requerente entrou em contato com a empresa responsável pela venda para informar o defeito no produto, todavia a instituição informou que não se responsabilizaria pelo dano causado, não recolheria o material de volta e não efetuaria o estorno, alegando ser de responsabilidade da Requerente a análise do produto à hora da compra.

Diante da negativa da empresa, a parte autora arcou com todos os gastos necessários, e, efetuou a compra de novo produto, e somente dias depois a reclamada reconheceu o vicio no produto e realizou o estorno.

Em sua defesa a requerida, alega culpa exclusiva da requerente, pois o mesmo não especificou que o “tubo galvanizado” seria utilizado para o fluxo de água. Informa ainda que mesmo diante da ausência de culpa, procedeu o estorno da compra.

No caso sub judice, a requerida alega que a responsabilidade é exclusiva da requerente, pois o mesmo apenas solicitou os “tubos galvanizados”, não sabendo a reclamada que o referido equipamento seria utilizado para o fluxo de água.

No caso em tela, tratando-se de relação de consumo impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Pois bem, da detida análise do processo e dos documentos a ele acostados, verifica-se o Reclamante buscou resolução administrativa, contudo sem êxito, necessitando vir ao judiciário tentar solução.

Outrossim, a Reclamada não se desincumbiu do ônus que lhe cabia a teor do art. 373, II, do CPC, não trazendo fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Reclamante, cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório.

Ademais, a parte autora reclamou junto à requerida em menos de 1 (uma) semana após a aquisição da compra, de um produto que teria em tese, uma longa vida útil, não havendo que se cogitar em defeito nesse lapso de tempo.

De outra banda, a tese da Reclamante encontra ressonância nos autos, corroborada pela prova documental que juntou.

Verifica-se através link https://1drv.ms/u/s!Atf18APw9nlzgjnSqB7uHwd2qAwB?e=7ekQ97), nos vídeos que a reclamada tinha conhecimento para qual finalidade o produto vendido seria utilizado, logo não prospera a tese defendida de culpa exclusiva da vítima.

Assim, uma vez firmado o contrato de compra e venda, a Reclamada, responde objetivamente pelos prejuízos sofridos pelo consumidor, a teor do que estabelece o art. 14 do CDC.

Sabe-se que o dano material não se presume, devendo ser devidamente comprovado pela parte. É considerado dano material o prejuízo patrimonial, e somente se sustenta a obrigação de reparação quando restar evidente os valores dos danos materiais sofridos. Nesse sentindo, entendo que restou incontroverso os seguintes valores;

- Id. 95069847: Pag. 6 - R$ 133,00, Pag. 15/16 – R$ 150,00, Pag. 20 – R$ 124,00, Pag. 21 R$ 2.580,00, Pag. 25 R$ 40,01. - Id. 95069851 – R$ 8.442,00

Com efeito, devida a indenização do dano material, na importância de R$ 11.469,01 (onze mil quatrocentos e sessenta e nove reais e um centavo).

No que tange ao dano moral é decorrente dos próprios fatos narrados na inicial e contestação, desta maneira trata-se do dano in res ipsa ,e, não precisa de provas pois é presumido.

Sendo assim, nos termos do artigo 186 do Código Civil, resta evidente o direito da autora a reparação de cunho moral, in verbis:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Soma-se ao disposto no artigo 927 do mesmo Diploma Legal: “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, não restam dúvidas de que a autora tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizada.

No tocante ao valor da condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro.

O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do quantum da indenização do dano moral, assim leciona:

“Na reparação do dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1]

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de Responsabilidade Civil[2]:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”.

Destarte, considerando todas as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a condenação abaixo fixada se não consegue reverter à situação da requerente ao “status quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida, galgado no principio da razoabilidade.

Dispositivo

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na presente exordial para; CONDENAR a requerida a pagar o valor de R$ 11.469,01 (onze mil quatrocentos e sessenta e nove reais e um centavo) a título de DANOS MATERIAIS, corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e, ainda, a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da data da prolação desta sentença.”

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a sentença recorrida deve ser reformada em parte.

A respeito da existência de vícios nos produtos vendidos à Recorrida não há qualquer dúvida de sua ocorrência, visto que as fotografias e os vídeos colacionados aos autos demonstram que os tubos galvanizados estavam com microfuros, tornando-os impróprios para uso.

Tanto o é, que a própria Recorrente estornou os valores pagos pela Recorrida, havendo o desfazimento do negócio entabulado entre as partes.

Portanto, patente se mostra a responsabilidade da empresa Recorrente pelos prejuízos causados a Recorrida.

Resta então analisar a questão acerca dos valores arbitrados a título de indenização pelos danos materiais e morais pelo julgador singular.

Acerca disso, verifica-se que a sentença recorrida condenou a empresa Recorrente a ressarcir os valores gastos pela recorrida para retirada do produto defeituoso, bem como o que ela despendeu para aquisição de novos tubos.

Ocorre que, o valor utilizado pela empresa Recorrida para aquisição de novos tubos não deve ser suportado pela empresa Recorrente, uma vez que houve o desfazimento do negócio entre estas com a devolução da importância anteriormente paga.

Se assim o proceder, a Recorrente estará sendo condenada duas vezes pelo mesmo fato.

Nessa linha, o dano material deve se circunscrever as despesas, devidamente comprovadas, que a Recorrida teve para retirar os tubos defeituosos e refazer o serviço, conforme se encontra discriminado na sentença recorrida.

Por outro lado, no que diz respeito a indenização por danos morais, é certo que a pessoa jurídica pode ser objeto de dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ. Para isso, contudo, é necessária violação de sua honra objetiva, ou seja, de sua imagem e boa fama, sem o que não é caracterizada a suposta lesão. Não havendo nos autos qualquer prova de ofensa a personalidade, para ser configurado danos morais passível de indenização;

Entretanto, ainda que haja condenação por danos materiais, não há que se falar em indenização por danos morais. Significando dizer que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus de provar fato constitutivo de seu direito no que concerne ao abalo moral alegado, a teor do que dispõe o artigo 373, I, CPC.

Posto isso,
dou parcial provimento ao recurso
, o que faço para excluir da condenação por danos materiais o valor de R$ 8.442,00 (oito mil quatrocentos e quarenta e dois reais) utilizados para aquisição dos novos tubos galvanizados, bem como, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023